Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRESSÃO DO NOME DOS AUTORES. OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Tratando-se de provedor de aplicação ou de provedor de conteúdo, não há que falar em ilegitimidade passiva, devendo a responsabilidade de cada um ser apurada na análise do mérito da demanda nos limites das eventuais ilicitudes praticadas.
3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
4. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.
5. O exercício regular do direito de informar também pode ser mitigado quando o autor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos.
6. Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional no 61.516, incabível a determinação de supressão dos nomes dos Autores na matéria examinada na lide
7. Malgrado incabível a supressão do nome dos Autores na reportagem em questão, nos termos da Reclamação Constitucional no 61.516, é possível a intervenção do Poder Judiciário para coibir os abusos da imprensa, o que pode culminar na indenização por dano moral aos ofendidos.
8. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, expondo indevidamente o nome e a imagem dos Autores.
9. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente.
10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pelas partes Requeridas para cada Autor, afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser adequado o valor arbitrado em sentença.
12. No caso em comento, o dano moral praticado pelos Réus decorre de relação extracontratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.